Tribunal: CARF
Processo: 10680.933886/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.933886/2009-68
ACÓRDÃO
1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELOR BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/05/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Pagamento indevido ou a maior de estimativa caracteriza indébito na data
de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação,
desde que não tenha sido utilizado na dedução do valor da CSLL devida no
ajuste anual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933886/2009-68
2
RELATÓRIO
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o pagamento indevido/a maior de CSLL, recolhida em 30/05/2003, no importe de R$
154.040,65.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado não foi
reconhecido pois o pagamento indicado pelo contribuinte foi integralmente utilizado na extinção de
débitos declarados pelo próprio contribuinte em DCTF.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde, em breve síntese, que:
1. "Por se tratar de crédito vinculado a um único DARF, no valor de R$
5.096.939,95, para a solução da questão basta perquirir se para o período
de competência nele consignado, da comparação entre a apuração da
empresa e os pagamentos realizados, houve um montante recolhido a
maior na competência 04/2003 – decorrência de ajustes de créditos de CSLL
que não haviam sido apropriados no momento oportuno".
2. Propugna pela nulidade do Despacho Decisório alegando cerceamento do
direito de defesa; esclarece que a DCTF original foi retificada, de modo que
confirmado o crédito no importe de R$ 154.040,65, utilizado da DCOMP em
litígio.
3. Por fim, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade e a
homologação da compensação declarada, protestando pela apresentação
de todos os meios de prova admitidos em direito.
A lide foi julgada primeiramente pela DRJ, que indeferiu seu recurso.
Em julgamento primeiro julgamento, este CARF julgou improcedente o Recurso
Voluntário. O CSRF, por sua vez, determinou o retorno dos autos à unidade de origem para “que,
superada a questão atinente à Súmula CARF 84, a DRF proceda à análise da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pleiteado.”
Em 27/08/2020, a DRF emitiu o Despacho Decisório que em síntese concluiu pela
manutenção da não homologação das compensações, pois o DARF em questão teria sido
“utilizado na Dcomp para composição do Saldo Negativo da CSLL e que esse crédito já foi
utilizado em compensações, o valor pago a maior não pode ser restituído ou utilizado em
compensação, pois isso configuraria utilização do crédito em duplicidade”.
Em nova manifestação de inconformidade, argumenta que não houve
aproveitamento do crédito em duplicidade; menciona que “a composição do saldo negativo é
apurada pela DIPJ e comprovada pela DCTF, e não no PER/DCOMP. Por via dessas declarações, a
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933886/2009-68
3
Empresa apurou um saldo negativo de R$ 10.212.700,41, o qual NÃO foi composto pelo
pagamento a maior de abril/2003 no valor de R$ 154.040,65”
Em sessão de 23 de abril de 2021 (e-fls.650) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
O pagamento a maior de estimativa da CSLL caracteriza indébito na data de
seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, somente
se não utilizado na dedução do valor da CSLL devida no ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente da decisão de primeira instância em 28/04/2021 (e-fls. 660), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 27/05/2021 (e-fls. 662), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata-se de analisar a disponibilidade de saldo de um recolhimento via DARF de
estimativa de CSLL do ano-calendário 2003 para fins de reconhecimento de crédito de pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 154.040,65 decorrente de um recolhimento via DARF no valor
total de R$ 5.096.939,95.
Restou pendente de discussão nestes autos a alegação do Fisco de que este DARF
em questão, de R$ 5.096.939,95, teria sido integralmente computado na apuração da CSLL no final
do período, e compôs o crédito de saldo negativo de CSLL, conforme informado pela própria
empresa em uma DCOMP que pretendeu utilizar este saldo negativo de CSLL na compensação de
débitos tributários.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933886/2009-68
4
A autoridade fiscal assim fundamentou:
“o Saldo Negativo da CSLL foi objeto da Dcomp no 32026.73641.240804.1.3.03-
1440 [...] Entre os pagamentos informados como origem do crédito encontra-se o
pagamento da estimativa de abril e o valor utilizado para compor o Saldo Negativo é de
R$ 5.096.939,95, ou seja, o valor integral do pagamento incluindo o pagamento a maior
de R$ 154.040,65 e não apenas o valor vinculado ao débito vinculado na DCTF (R$
4.942.899,30).’
A recorrente (e-fls. 557) refuta esta alegação, afirmando que (grifos nossos):
“Contudo, deve-se reconhecer que a composição do saldo negativo é apurada pela
DIPJ e comprovada pela DCTF, e não no PER/DCOMP”. Por via dessas declarações, a
Empresa apurou um saldo negativo de R$ 10.212.700,41, o qual NÃO foi composto pelo
pagamento a maior de abril/2003 no valor de R$ 154.040,65”.

Afirma que na apuração da CSLL na DIPJ (Ficha 17) estaria computada a estimativa
de abril/2003 no valor de R$ 5.580.018,60, tal como declarado em DCTF:
 Débito apurado de estimativa: R$ 5.580.018,60
 Pagamento via DARF R$ 4.942.899,301
 Suspensão 637.119,30
Observe-se que a recorrente afirma que o DARF de R$ 5.096.939,95 (aqui discutido)
estaria alocado ao débito de estimativa no valor de apenas R$ 4.942.899,30, sendo que a
diferença corresponderia à suspensão da exigibilidade (R$ 637.119,30).
E sobre o cômputo do DARF de R$ 5.096.939,95 na DCOMP de saldo negativo de
CSLL no 32026.73641.240804.1.3.03-1440, alega a recorrente (e-fls. 559) que se trata de “erro
formal de preenchimento”:
“Uma análise dessa DCOMP demonstra que, por um equívoco formal, a Empresa
preencheu na composição do SN o montante de R$ 5.734.059,25 para abril/2003.
Ocorre que, em que pese o erro formal de preenchimento, o Saldo Negativo
apontado sempre foi de R$ 10.212.700,41, o qual, conforme planilhas acima
acostadas, NÃO CONTEMPLA o valor pago a maior de R$ 154.040,65:”

Mais adiante (e-fls. 560) afirma que “o Saldo Negativo usado no DCOMP no
32026.73641.240804.1.3.03-1440, de R$ 10.212.700,41, NÃO FOI COMPOSTO pelo pagamento a
maior realizado em abril/2003, razão pela qual não houve duplicidade no aproveitamento do
crédito”.
A recorrente afirma no Recurso Voluntário que a alegação de que o DARF estaria
totalmente computado na apuração da CSLL seria “completamente falacioso”:

1 DARF recolhido no valor total de R$ 5.096.939,95- aqui discutido.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933886/2009-68
5
Por fim, vale destacar que é completamente falacioso o argumento posto pela
DRJ no sentido de que o PTA de crédito no 10680.917810/2009-95 teria
homologado os pagamentos da Empresa incluindo o valor pago a maior de R$
154.040,65, pois, como dito, este valor NÃO COMPÕE o Saldo Negativo
discutido naqueles autos, razão pela qual referido pagamento a maior não deve
ou mesmo pode ser considerados naqueles autos.”

Há uma evidente contradição no argumento da defesa.
O texto do Recurso Voluntário ora afirma que a totalidade do DARF da estimativa
foi de fato computada na apuração da CSLL na DCOMP(ainda que sob a alegação de “erro formal
de preenchimento”), ora alega que “NÃO FOI COMPOSTO pelo pagamento a maior realizado em
abril/2003”.
Analisamos os autos do PAF 10680.917810/2009-95, que trata do contencioso
relativo ao saldo negativo de CSLL, o qual encontra-se no arquivo digital, após julgamento
finalizado neste CARF que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, negando seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte e não conhecendo o Recurso Especial da Fazenda.
Nas e-fls. 58 do PAF 10680.917810/2009-95, vemos o Despacho decisório que
validou os recolhimentos via DARF de estimativas no total (declarados em DCOMP) de R$
27.399.796,17:

Nas e-fls. 424 destes autos, foi juntado cópia do despacho decisório referente ao
crédito de saldo negativo de CSLL, controlado no PAF 10680.917810/2009-95.
Podemos verificar que no relatório auxiliar do Despacho decisório (e-fls. 427/428)
o DARF de abril de 2003 (R$ 5.096.939,95) foi totalmente validado, nos exatos termos em que foi
informado pela própria recorrente na DCOMP de saldo negativo:
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933886/2009-68
6

A DCOMP no 32026.73641.240804.1.3.03-1440 foi juntada pela própria recorrente
nestes presentes autos, nas e-fls. 521, DOC 05 do Recurso Voluntário, onde vemos na e-fls. 524 o
campo “Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do período” o valor de R$ 5.096.939,95:

Em suas peças de defesa no PAF de Saldo negativo de CSLL (10680.917810/2009-
95), a recorrente ratifica as informações do Despacho decisório no sentido de que o total dos
recolhimentos de estimativa somam R$ 27.399.796,17, e ainda reforça que: “Em relação aos
pagamentos em DARF (DOC.08-DARF), pouco precisa ser dito. O valor confirmado no despacho
decisório é o mesmo informado em DCTF, não havendo qualquer diferença.”:

E de fato, não foi objeto de discussão naqueles autos o valor total validado de
recolhimento de estimativas.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933886/2009-68
7
Logo, resta incontestável que a recorrente pretendeu utilizar-se duplamente do
DARF aqui discutido. Primeiramente, em 24/08/2004 por meio do cômputo do seu valor integral
na composição do saldo negativo de CSLL por meio da DCOMP 32026.73641.240804.1.3.03-1440.
Posteriormente, quase 4 anos depois, em 10/03/2008, por meio de DCOMP de
pagamento indevido ou a maior controlada nestes autos.
Da alegação de inovação de critério jurídico ( art. 146 DO CTN)
A recorrente alega que o despacho decisório teria inovado no critério jurídico
adotado, em suposta violação ao artigo 146 do CTN2.
Afirma que a discussão travada nos autos se referia à apenas a impossibilidade de
aproveitamento do crédito antes da composição do saldo negativo do período.
O relator do Acórdão recorrido tratou deste ponto (e-fls. 656), afirmando que o
artigo 146 do CTN se aplica à lançamento de crédito tributário, enquanto aqui discute-se a
homologação de uma compensação. O trecho abaixo do voto do relator reflete integralmente a
nossa visão sobre o tema, motivo pelo qual adoto como minhas razões de decidir:
23.4 Acrescente-se ainda que, o art. 146 do CTN diz respeito ao LANÇAMENTO
e não é o caso do presente processo, que trata de COMPENSAÇÃO, que somente pode
ser validada se o crédito utilizado pelo contribuinte estiver inequivocamente comprovado.
Ademais, ao contribuinte foi disponibilizado, por diversas vezes, o exercício do
contraditório, inclusive após a emissão de novo DESPACHO DECISÓRIO pela DRF,
inexistindo qualquer cerceamento do seu direito de defesa.
E quanto a isto, a recorente não rebate diretamente o argumento do relator, ou
seja, que o artigo 146 do CTN seria inaplicável ao caso, preferindo repetir as mesmas alegações,
citações e transcrições de julgados.
Portanto, temos que a recorente havia transmitido DCOMP de saldo negativo de
CSLL no 32026.73641.240804.1.3.03-1440, no ano de 2004 (em 24/08/2004) informando e
computando o DARF de estimativa aqui discutido na apuração da CSLL. Quase 4 anos depois, em
10/03/2008,
transmitiu a DCOMP de pagamento indevido de estimativa
(26762.76919.100308.1.3.04-5200) aqui analisada.
No ano seguinte, em 18/06/2009, protocolou manifestação de inconformidade nos
autos do PAF 10680.917810/2009-95 defendendo que o total de recolhimentos de estimativa era
de R$ 27.399.796,17, confirmando a decisão do despacho decisório neste ponto, e defendendo
que o DARF aqui em análise estava corretamente computado na apuração final da CSLL no seu
valor integral.

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.933886/2009-68
8
Ao contrário do que afirma a recorrente, não se trata de mero erro formal a
indicação do valor total do DARF de estimativa de abril de 2003 no valor integral de R$
5.096.939,95 para a composição do saldo negativo de CSLL.
A recorrente somente apurou o saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2003 no
valor de R$ 10.212.709,41 por meio do cômputo do valor integral do DARF de R$ 5.096.939,95.
O crédito de saldo negativo seria montante que seria menor que R$ 10.212.709,41
caso a recorrente tivesse declarado no campo da DCOMP “Valor utilizado para Compor o Saldo
Negativo do período” o valor de R$ 4.942.899,30 relativamente ao DARF de estimativa de abril de
2003. Mas como demonstramos acima, neste campo específico a recorrente informou o valor
integral do DARF, demonstrando claramente que o valor integral do DARF foi computado na
apuração da CSLL:

Deste modo, o cômputo integral do DARF de estimativa de CSLL de abril de 2003 na
apuração do saldo negativo de CSLL não se constitui em mero erro formal, como afirma a
recorrente, pois o crédito de saldo negativo de CSLL na DCOMP 32026.73641.240804.1.3.03-1440,
do qual o DARF aqui em questão foi integralmente computado na sua composição, foi utilizado
para compensar débitos que originalmente deveriam ter sido quitados mediante recolhimento em
dinheiro via DARF.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 710
DF CARF MF
Original